Tribunal: TJDFT
Processo: 0015130-39.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0015130-39.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: VALDA ARAUJO RODRIGUES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Executado para se manifestar quanto à petição Id. 59766104. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora